Tribunal: TJMT
Processo: 1014643-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014643-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Incapacidade Laborativa Temporária, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (AGRAVANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência é necessário que se configure situação da qual se possa evidenciar a probabilidade do direito invocado e o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que a medida não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o, do CPC).

Não se constatando a presença de prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações do agravante, máxime por constar dos autos que, por meio do Decreto 327, de 28 de julho de 2020, foi restabelecido o auxílio-doença aos servidores públicos municipais de Tangará da Serra, não há falar-se na concessão de tutela de urgência, necessitando o feito de maior instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA-MT – SSERP

contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível daquela Comarca que, nos autos da Ação de Cobrança no 10021771-61.2020.8.11.0055, indeferiu a tutela provisória de urgência por entender não estarem presentes os requisitos para sua concessão.

Nas razões o agravante assegura, em síntese, que
propôs a ação ordinária com vistas a obrigar o município, ora agravado, a efetivar o direito de recebimento do auxílio-doença aos servidores públicos municipais, os quais tiveram seus benefícios cessados em virtude da aprovação da Lei Municipal no 242/2020 e, ainda, garantir o recebimento dos seus proventos confiscados, supostamente, de maneira abrupta.

Aduz que
a lei municipal se apresenta com lamentável falta de técnica e sistematização na

denominação das vantagens pecuniárias de seus servidores com a reforma da Previdência, confundindo e embaralhando conceitos e procedimentos, o que vem dificultando o reconhecimento dos direitos de seus beneficiários.

Assevera que o agravado sequer comunicou os servidores afastados sobre a suspensão do pagamento dos benefícios e muito menos sobre nova perícia a ser realizada, uma vez que, com a edição da Lei complementar no 242/2020, a responsabilidade única e objetiva passou a caber à Prefeitura Municipal e não mais ao SERRPREV.

Outrossim, sustenta ainda que a suspensão ocorrida
“não é razoável neste momento em que todos sofrem com a Pandemia pelo vírus COVID-19, vez que a cada dia mais aumenta o contágio entre os cidadãos, em especial os munícipes de Tangará da Serra - MT”.
(id. 50057454)

Com essas considerações, requer seja concedida a medida de urgência
“initio litis”
e
“inaudita altera pars”,
para que sejam mantidos os benefícios outrora concedidos administrativamente
.
No mérito, pleiteia seja provido o recurso, confirmando-se a antecipação da tutela recursal.

O efeito ativo foi indeferido no id. 51781494. Interposto agravo interno, foi o mesmo desprovido à unanimidade pelo colegiado (Id 80131456).

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Procuradora de Justiça Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, deixou de emitir parecer por entender que inexiste circunstância justificadora da intervenção do Parquet no presente processo (id. 89337968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Dito isso, afere-se dos autos que o Sindicato dos Servidores Públicos de Tangará da Serra/MT, ora agravante, ajuizou ação de cobrança com pedido de antecipação de tutela com vistas a obrigar o Município de Tangará da Serra/MT a efetivar o direito de recebimento do auxílio doença aos servidores públicos municipais, os quais tiveram seus benefícios cessados em virtude da aprovação da Lei Municipal no 242/2020, e, ainda, garantir o recebimento dos seus proventos confiscados, supostamente, de maneira abrupta.

Ao receber a inicial, o MM Juiz de primeiro grau indeferiu a medida antecipatória, aos seguintes fundamentos (id. 50057499 - fls. 22/16),
in verbis:

“(...) Com relação ao pedido de tutela antecipada, nos termos do art. 294 do NCPC, a tutela provisória pode fundar-se em urgência ou evidência.

A segunda, referente à simples evidência do direito do autor, tem seus requisitos elencados no art. 311 do NCPC:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

No caso dos autos, a inocorrência de qualquer dos incisos do art. 311 para os quais se admite o deferimento liminar da tutela de evidência impede que a esse título se conheça do pedido da Requerente.

Sobra-lhe, portanto, a hipótese de urgência, devendo serem analisados, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, que devem estar presentes de forma satisfatória para que seja autorizada a sua acolhida, sob pena de a mesma deve ser indeferida.

Salvo em casos excepcionais, não é possível a concessão da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, quando a medida importar em inclusão de vantagem pecuniária em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidor público.

(...)

Assim, tendo em vista o acima exposto, ausente os requisitos legais, INDEFIRO, pois, o pedido de antecipação de tutela.”

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, a fim de que a decisão de primeiro grau seja modificada e seja deferida a tutela antecipada recursal e, consequentemente, mantidos os benefícios concedidos administrativamente aos servidores substituídos, uma vez que há clara demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano, o qual é latente na medida em que verba de natureza alimentar é suprimida sem o devido processo legal e sem nova perícia médica, conforme farto entendimento jurisprudencial e, ainda, os termos da Emenda Constitucional no 103/2019 e os fundamentos devidamente elencados na inicial.

Pois bem, atento às peculiaridades da hipótese em apreço, em que pesem as razões expendidas pelo agravante em sentido contrário, tenho que a decisão recorrida não merece reparos.

Isso porque, consoante preleciona o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e desde que não haja perigo de irreversibilidade da medida, veja-se:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Nesse delinear, com relação ao deferimento/indeferimento de tutelas de urgência cautelar ou antecipada, deverá o julgador, mediante cognição sumária das provas previamente constituídas pela parte autora, apreciar tão somente a viabilidade de concessão ou não da medida de acordo com os requisitos autorizadores.

No tocante à técnica antecipatória como forma de promoção da lógica do provável, ou da probabilidade do direito como seu pressuposto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

“Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

(...)

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória. (MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, vol. II, p. 202/203)”

No presente caso, salienta-se que as alegações e os documentos apresentados pelo recorrente não são suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos legais que possibilitam a concessão da tutela de urgência neste momento processual, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Conforme pontuado no acórdão proferido no agravo interno acostado ao Id. 80131456, esta Câmara, por unanimidade, concluiu que
“neste momento, não vejo preenchidos os requisitos autorizadores da medida para antecipar os efeitos da tutela recursal, sendo notória, in casu, a necessidade de maior instrução do feito, uma vez que não se constata, com segurança, a presença da prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações do agravante
, já que nos autos consta, por meio do Decreto 327, de 28 de julho de 2020, que foi restabelecido o auxílio doença aos servidores públicos municipais de Tangará da Serra”.

Assim, não se constatando a presença de prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações do agravante, máxime por constar dos autos que, por meio do Decreto 327, de 28 de julho de 2020, foi restabelecido o auxílio-doença aos servidores públicos municipais de Tangará da Serra, não há falar-se na antecipação da tutela, necessitando o feito de maior instrução processual.

Nesse mesmo sentido, a propósito, é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: (...) Nos termos do art. 300, do CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco para o resultado útil do processo. Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito pretendido pela parte, deve ser negado provimento ao recurso. (...)

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.16.033751-5/004, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 10/02/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO PECÚLIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA. - Deve-se manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos referentes ao pecúlio contratado pelo apelante, diante da ausência de provas do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. (TJ-MG - AI: 10000190568964001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 12/12/2019, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2019)

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021